Tribunal: TJDFT
Processo: 0717209-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717209-34.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEMIER M &amp; M INOVAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTE INVOCADO SEM FORÇA VINCULANTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o, CPC). RAZOABILIDADE DO IMPORTE FIXADO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Não configura nulidade por ausência de fundamentação, nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em razão do disposto no artigo 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, uma vez apenas ser aplicável o dispositivo nos casos em que há precedente com força vinculante. 2. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (§8o, artigo 85), tal como fez o nobre Juiz sentenciante 3. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade. 4. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo na espécie qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029